Tribunal: TCU
Processo: 045.121/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 553/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.121/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlene Suely Holder da Costa (XXX.787.552-XX); Deusdete Mourao de Lima (XXX.270.142-XX); Jayr Macedo (XXX.051.981-XX); Luiz Carlos Pessoa de Lima (XXX.369.292-XX); Manoel Celestino dos Santos (XXX.225.242-XX); Maria Iracema Frazao de Sa (XXX.637.702-XX); Rufino Mariano da Costa (XXX.530.792-XX); Teodoro Neimog (XXX.394.482-XX); Tereza Maesta Pereira (XXX.280.842-XX); Wilson Mondin Nogueira (XXX.511.152-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.